Tribunal: TJMT
Processo: 1013449-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013449-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Assédio Sexual, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), OSMAR CARVALHO ESTRELA - CPF: 028.855.801-43 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE COLIDER (REU), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE NATACHA ALBRECHT NETO - CPF: 088.504.771-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, POR SEIS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – ENUNCIADO N. 42/TCCR/TJMT – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO PARA GARANTIR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS, EM TESE, PERPETRADAS PELO PACIENTE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESFAVORÁVEL HISTÓRICO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciada a presença dos requisitos legais, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade social do agente que, ao que tudo indica, se aproveitou da circunstância de que viajava de ônibus ao lado da vítima para reiteradamente lhe importunar sexualmente, a despeito de seus repetidos protestos, vindo ainda a ser descoberto, quando as luzes se acenderam, escondendo a bagagem de mão da vítima sob seu casaco. Ademais, é evidente o risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, dado o desfavorável histórico criminal do paciente, o qual notadamente envolve, em sua maioria, delitos perpetrados contra mulheres, já tendo sido extinto um processo executório e suspensa outra ação penal dada a impossibilidade de se localizá-lo; circunstâncias aptas a evidenciar a imprescindibilidade da prisão preventiva
in casu
.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e respectivo regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013449-88.2024.8.11.0000
– CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLÍDER

IMPETRANTE:

Dr. OZEIAS CORREA DE BRITO

PACIENTE:

OSMAR CARVALHO ESTRELA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1000452-46.2024.8.11.0009 (PJe), em razão da prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 215-A,
caput
, do Código Penal
,

por 06 (seis) vezes, em continuidade delitiva, e pelo
art. 155, §1o, do mesmo diploma legal,
em concurso material de crimes.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito em
09/03/2024
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o recolhimento a ser convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que se cuida de prisão preventiva decretada
à míngua de fundamentação adequada
, por não se encontrarem presentes seus
pressupostos e requisitos
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Adicionalmente, o d. causídico suscita a ocorrência de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, ao argumento de que a medida cautelar imposta ao paciente seria
mais

gravosa
do que eventual pena a ser aplicada, na hipótese de futura condenação criminal.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 214961198).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 215090175), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 215569671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 218322685).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
OSMAR CARVALHO ESTRELA
foi preso em flagrante delito em
09/03/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 215-A,
caput
, do Código Penal
, por 06 (seis) vezes, em continuidade delitiva, e pelo
art. 155, § 1o, do mesmo diploma legal
, em concurso material de crimes.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, pela prática dos supramencionados delitos, a qual foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
18/03/2024
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000488-88.2024.8.11.0009.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 09/03/2024, por volta das 02h40min, no trajeto entre as cidades de Sinop/MT e Colíder/MT, o paciente, consciente e dolosamente,
praticou ato libidinoso
, por 06 (seis) vezes,
contra a vítima
Caroline Natacha Albrecht Neto
, sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Ademais, na mesma data, por volta das 03h57min, nas dependências do Terminal Rodoviário de Colíder/MT, o paciente, consciente e dolosamente,
subtraiu para si ou para outrem, durante o repouso noturno, coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (uma) bolsa de mão bordada; 01 (um) frasco de perfume Natura Essencial; 01 (um) frasco de perfume Natura Luna; 01(um) frasco de perfume O Boticário Coffee; 01 (um) creme Natura Essencial; 01 (um) batom marca Ruby Rose; 01 (um) desodorante; e 01 (um) batom gloss, todas avaliadas em R$ 1.097,00 (um mil e noventa e sete reais) e
de propriedade da vítima Caroline Natacha Albrecht Neto.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, se apurou que, na data, a vítima
Caroline
embarcou em um ônibus na cidade de Sorriso/MT, com destino a Alta Floresta/MT. Posteriormente, quando o veículo parou no Terminal Rodoviário de Sinop/MT,
OSMAR
embarcou e passou a ocupar a poltrona localizada ao lado da vítima, que, em razão do forte odor etílico e de cigarro que o paciente exalava, puxou a cortina entre ambos os assentos.

Em determinado momento do trajeto, o paciente se movimentou, vindo a passar a mão na perna da vítima, que acreditou que se tratasse de um acidente. Em seguida, o paciente novamente tocou na perna da ofendida, que mais uma vez ignorou a situação, acreditando se tratar de ato fortuito, dado o pouco espaço entre as poltronas.

No entanto, a vítima acabou cochilando e, quando despertou, notou que o paciente estava com o braço em sua cabeça, motivo pelo qual, incomodada, empurrou o braço e fechou novamente a cortina de divisão, para evitar contato. Quando a vítima voltou a dormir, no entanto, despertou mais uma vez com a mão do paciente em sua cabeça, vindo
OSMAR
, em seguida, a descer a mão, de forma que parasse em seus seios.

Em razão disso, constrangida,
Caroline
o advertiu, empurrando o braço do paciente, que virou para o lado e fingiu dormir, mas desceu a mão sobre o corpo da vítima, passando pelos seios e pelo abdômen, momento em que
Caroline
empurrou seu braço com força, esbravejou para que ele cessasse a conduta e demandou que não repetisse os atos libidinosos.

Nesse momento,
OSMAR
alegou que apenas estava dormindo e que seu braço havia caído “sem querer”. Não obstante, quando o ônibus estacionou no Terminal Rodoviário de Colíder/MT, o paciente novamente passou a mão no corpo da vítima, momento em que
Caroline
começou a vociferar sua indignação com a situação, e, quando as luzes do transporte foram acesas, visualizou que sua bolsa de mão estava no colo do denunciado, por baixo de um casaco.

De imediato, a vítima tomou posse de seus pertences e questionou o increpado, que aduziu não saber como o objeto havia se deslocado para o seu colo. Diante disso, a ofendida se exaltou e dirigiu-se até o motorista do ônibus para relatar o ocorrido, momento em que a Polícia Militar foi acionada. Em virtude dos fatos o denunciado foi preso em flagrante delito e, ao ser interrogado em fase extrajudicial, negou as práticas delitivas.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar
e o
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os delitos imputados ao paciente [
importunação sexual, por seis vezes, e furto majorado pelo repouso noturno
] possuem penas máximas em abstrato, somadas,
superiores
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sabe-se que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
garantir a ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] De acordo com as informações colhidas pela autoridade policial, a vítima estava viajando de ônibus com destino à cidade de Alta Floresta/MT, momento em que
o flagrado, que estava sentado na poltrona ao lado da sua, começou a passar a mão em seu corpo, o que se repetiu por, no mínimo, quatro vezes, causando constrangimento e medo. Consta que a vítima pediu para o flagrado parar, porém o suspeito não atendia seus pedidos, bem como ainda pegou em pertences de sua bagagem
.
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para
garantia da ordem pública
, na medida em que o flagrado é
reincidente
, conforme consta no registro do
executivo de pena em seu desfavor (0008125-02.2018.811.0015 – SEEU –
ameaça e lesão corporal, na forma da Lei n. 11.340/06
), ademais, responde às ações penais n. 0009260-49.2018.8.11.0015 (
ameaça e lesão corporal, na forma da Lei n. 11.340/06
) e n. 0018066-10.2017.8.11.0015 (
roubo majorado
), bem como ao IPL 1014428-39.2023.8.11.0015 (
violação de domicílio e ameaça, na forma da Lei n. 11.340/06
), estes em trâmite na cidade de Sinop/MT
. Como se vê,
delitos que, em quase sua totalidade, têm vitimado mulheres
. Associado a isso, em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que, embora em ambas as ações penais referidas (1. ID 56748083, pág. 01 – 2. ID 43300287, pág 07) conste o mesmo endereço fornecido neste feito, nos autos n.
0009260-49.2018.8.11.0015
há registro de que “
se encontram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
sem novas informações quanto à suposta localização do acusado
” (ID 116983503),
não tendo este comparecido aos atos processuais, o que configura patente risco quanto à instrução processual e à aplicação da lei penal
. No mesmo sentido, destaque-se, que o executivo de pena n. 0008125-02.2018.811.0015 (SEEU) foi
extinto pela prescrição da pretensão executória igualmente pelo fato de o custodiado não ter sido localizado para o devido cumprimento da sanção imposta
, pois, consta na sentença que “
Compareceu em Juízo
, em atendimento às condições impostas para cumprimento da pena no regime aberto,
apenas em 06 de maio de 2019
, conforme certidão de mov. 2.1,
após, abandonou o cumprimento da pena
”. Tudo isso sem olvidar que
o custodiado ainda teve registradas contra si
seis medidas protetivas de urgência
: 11905-81.2017.811.0015, 16815-20.2018.811.0015, 6144-98.2019.811.0015, 6183-95.2019.811.0015, 1009347-80.2021.8.11.0015 e 1008456-25.2022.8.11.0015,
demonstrando, mais uma vez, sua inclinação em reiterar condutas delituosas em desfavor de vítimas mulheres, além de seu desprezo sistemático ao ordenamento jurídico e ao sistema de justiça
. A propósito, ainda que a ação do autuado, no presente caso, não tenha ocorrido com violência ou grave ameaça,
a conduta é altamente reprovável, na medida em que submeteu a vítima à constrangimento e humilhação, tendo de suportar toques íntimos indesejados, retirando totalmente sua liberdade de escolha
. Por tudo isso,
denota-se a periculosidade social do custodiado e o risco que oferece à ordem pública acaso permaneça em liberdade, não sendo adequado ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
. Assim, visando a
garantia da ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe
. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
converto a prisão em flagrante do autuado OSMAR CARVALHO ESTRELA em preventiva
”.

(Decisão de ID 143897635 – autos n. 1000452-46.2024.8.11.0009). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta em tese perpetrada é dotada de
gravidade concreta
, uma vez que o paciente teria se aproveitado, em tese, de proximidade casual com a vítima, que apenas viajava na poltrona ao lado da sua, em veículo de
transporte coletivo
, para
constrangê-la
pela prática de
atos libidinosos
, a despeito de seus
reiterados protestos
, conduta ainda aliada à
subtração de sua bolsa de mão.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, o paciente ostenta
desfavorável histórico criminal
, consoante se vê, inicialmente, do PEP n. 0008125-02.2018.811.0015, decorrente de
condenação criminal
transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 0000415-28.2018.8.11.0015, pela prática do delito de
ameaça
em contexto de
violência doméstica
, cuja pena foi julgada
extinta pela prescrição da pretensão executória
, por
não ter sido o paciente localizado para o devido cumprimento da sanção imposta
.

Ademais,
OSMAR CARVALHO ESTRELA
responde às Ações Penais n. 0009260-49.2018.8.11.0015 —
ameaça e lesão corporal
, em contexto de
violência doméstica
— e n.

0018066-10.2017.8.11.0015 —
roubo majorado
—, estando também sob investigação nos autos do IP n. 1014428-39.2023.8.11.0015, pela prática dos crimes de
violação de domicílio e ameaça
, em contexto de
violência doméstica
.

Nesse cenário, é digno de nota que, consoante verificado pelo d. juízo
a quo
, em ambas as Ações Penais às quais responde o increpado, encontra-se registrado o
mesmo endereço
indicado nos autos originários, tendo sido, todavia, feito o registro, nos autos da Ação Penal n. 0009260-49.2018.8.11.0015, que “
[...] se encontram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
sem novas informações quanto à suposta localização do acusado
” (ID 116983503) — Destaquei.

Ressalto ainda que, consoante alinhavado no decreto constritivo,
OSMAR
possui registrados em seu desfavor
seis procedimentos de medidas protetivas de urgência
(autos n.
11905-81.2017.811.0015, 16815-20.2018.811.0015, 6144-98.2019.811.0015, 6183-95.2019.811.0015, 1009347-80.2021.8.11.0015 e 1008456-25.2022.8.11.0015), o que evidencia, certamente, sua
aparente

inclinação à reiteração de condutas delitivas em desfavor de vítimas mulheres
, sendo ainda flagrante o
desprezo sistemático à lei penal e ao Poder Judiciário.

À luz desses registros, deve-se também
reconhecer, portanto, a incidência do disposto no
Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Dessa forma, encontra-se
bem delineado
o
risco à instrução processual e à aplicação da lei penal
, assistindo ainda razão ao d. juízo
a quo
ao observar que se trata de delitos, em sua maioria, perpetrados
contra mulheres
, o que corrobora o
risco à ordem pública
. Logo,
a despeito de toda a argumentação deduzida pelo d. causídico impetrante, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar ordem pública, em que se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
, realizada com base nas circunstâncias em que perpetrada, em tese, a conduta ilícita, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a delinquir.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
da conduta perpetrada pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
OSMAR CARVALHO ESTRELA
,
e, por conseguinte, mantenho-lhe o encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024